Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra sentença que declarou extinto o processo em razão da inexistência de bens penhoráveis da parte executada/recorrida, com base no artigo 53, §4o, da Lei 9.099/95, e indeferiu a execução de medida atípica consubstanciada na suspensão da CNH da devedora/recorrida. Em suas razões, o recorrente sustenta a legalidade da medida requerida, alegando ser providência que pode ser adotada quando esgotadas as demais medidas executivas típicas, sendo importante recurso para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda. Requer, ao final, a suspensão da CNH da executada, com o retorno dos autos à origem para execução da medida.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56809464 e 57148290). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 56809467).
3. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, inexistindo bens penhoráveis do devedor, o processo será imediatamente extinto, e não suspenso (artigo 53, §4o da Lei n. 9.099/95), sendo desnecessária a efetivação de nova comunicação (artigo 51, §1o).Ainda, a extinção do processo por ausência de localização de bens passíveis de penhora pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis, e a manutenção da execução, sem perspectiva de satisfação do crédito, contraria os princípios norteadores no sistema dos Juizados Especiais. No caso dos autos, não foram localizados bens penhoráveis da parte executada/recorrida, mesmo após diligências efetivadas junto ao SISBAJUD (ID 56809448), RENAJUD (ID 56809449), INFOJUD (ID 56809453, 56809454, 56809455), além da expedição do mandado de intimação, penhora e avaliação (ID 56809437), frustrando-se a expectativa de satisfação integral do débito, sobrevindo, então, sentença de extinção sem mérito.
4. O exequente, em suas razões recursais, requer a suspensão da CNH da parte executada. A jurisprudência vem admitindo a realização de medidas executivas atípicas tendentes à satisfação do crédito, na forma preconizada no inciso IV do artigo 139 do CPC. No entanto, tais medidas devem ser aplicadas de forma subsidiária ao exaurimento de diligências para o adimplemento da dívida, devendo, ainda, guardar proporcionalidade e adequação com os fins da execução, além da existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, como restou decidido no STJ (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).
5. In casu, verifica-se que foram esgotadas todas as medidas possíveis na busca de bens em nome da devedora/recorrida, implementando-se tentativa de bloqueio judicial de valores, a localização de veículos, além de bens móveis que guarneçam o seu lar. Tampouco foi localizada declaração de bens e rendas perante o Fisco. Constata-se, ainda, que já houve a determinação da inscrição da dívida no SERASA. Além disso, não há, nos autos, indícios mínimos de que a executada vem ocultando patrimônio de forma a se furtar da satisfação do crédito, com o propósito de frustrar a execução. Desse modo, mostra-se inadequada a medida executiva atípica requerida, não merecendo reparos a decisão que entendeu ser desproporcional e não voltada à satisfação do crédito. Precedentes: (Acórdão 1755879, 07228382120238070000, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, Data do Julgamento 08/09/2023, DJE 26/9/2023 Pág.: sem página cadastrada); (Acórdão 1755744, 07011714220238079000, Relatora: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, Data do Julgamento 11/9/2023, DJE 20/9/2023, Pág.: sem página cadastrada); (Acórdão 1768269, 07014996920238079000, Relatora: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, Data do Julgamento 09/10/2023, DJE 18/10/2023, Pág.: sem página cadastrada).
6. Portanto, diante da inexistência de bens penhoráveis da executada, a extinção do processo sem o julgamento do mérito é medida que se impõe, ressaltando-se, ainda, que o arquivamento do processo não impede o credor de promover o desarquivamento, dentro do prazo prescricional, quando identificar bens da devedora passíveis de constrição judicial.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.